Tribunal: CARF
Processo: 13807.009808/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.009808/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.506 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
NAIM NAGIB EL BAYEH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao
princípio da verdade material.
IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para as entidades de previdência privada e FAPI podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, no
percentual de 12%, quando o seu pagamento restar devidamente comprovado.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional confirmando a
prestação dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as
informações faltantes do recibo, resta comprovada referida despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a glosa da dedução dos seguintes valores:
(i) R$ 150,000,00, a título de previdência privada e Fapi, mantido o limite de 12% (doze por
cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na Declaração de Ajuste Anual; (ii) R$ 4.050,00, a título de despesas odontológicas
referentes aos serviços prestados pelo cirurgião dentista Fauze Ramez Baddredine; (iii) R$
445,00, pagos à empresa de radiografia CTA – Centro de Tomografia Avançada; e (iv) R$
550,00, pagos ao médico Wiliam Habib Chahade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.009808/2010-07
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.009808/2010-07

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 43 a 48) que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento de
IRPF, ano-calendário 2009, que apurou: a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jrídica;
b) dedução indevida de despesas médicas; c) dedução indevida de previdência privada e Fapi.
A DRJ manteve em parte o crédito tributário e excluiu os valores lançados a título
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, alterando o crédito tributário apurado
de R$ 109.914,09 para R$ 74.835,34, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Na falta de comprovação das despesas com Previdência Privada/Fapi, é de se manter o
lançamento nos exatos termos em que efetuado.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Só são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda as despesas médicas pagas pelo
contribuinte relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Comprovado que não foram recebidos rendimentos de aluguéis pelo contribuinte,
conforme documentação comprobatória constante dos autos, devem os rendimentos
serem excluídos da base de cálculo do imposto de renda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 24/03/2011 (fl. 54) e apresentou
recurso voluntário em 20/04/2011 (fls. 55 a 60) sustentando: a) comprovação documental das
despesas com previdência previda/ FAPI; b) comprovação das despesas médicas e; c) requereu a
juntada de novas provas documentais.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.009808/2010-07

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das provas apresentadas em recurso vountário
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/721, é
permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo
quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado
ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes dos
autos, em um todo harmônico.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais
gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a
análise das provas constantes nos autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu
direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo. Nesse sentido é o entendimento desse Órgão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2001 IRPF. (...) PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE
RECURSAL. Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de
que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que
elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
(Acórdão no 2003-002.015, Relator Conselheiro Wilderson Botto, Terceira Turma
Extraordinária da Segunda Seção, Publicado em 08/06/2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. PROVAS APRESENTADAS.
PROCEDÊNCIA. Restando comprovada nos autos a percepção, pelo interessado, de
rendimentos considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de
efetuar o lançamento de ofício. Tendo o contribuinte se desincumbido do ônus de provar
que a omissão de rendimentos é menor do que o valor lançado, reduz-se o valor da
omissão de rendimento.

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.009808/2010-07

(Acórdão no 2202-005.795, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto, Segunda Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em 29/01/2020).
Do exposto, passo à análise da controvérsia.
2. Da Glosa de dedução à título de Previdência Privada e FAPI
A Fiscalização glosou a título de dedução indevida de previdência privada e Fapi
o valor de R$ 150.000,00, por falta de comprovação.
A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de ausência de documentação
comprobatória dos gastos mencionados na Declaração de Ajuste Anual relativamente às
contribuições à previdência privada.
Em sede de voluntário, o recorrente anexou os seguintes documentos:
- Extrato Bancário do Banco Itaú S.A., agência n° 3001, conta corrente n° 03972-0, para
comprovar o débito do valor de R$ 150.000,00 em 30/12/08 (fl. 61).
- Relatório do Itaú, denominado Histórico de Evolução de Reserva, onde consta, no dia
30/12/08, o investimento na Previdência Privada (Flex-Prev), no valor de R$150.000,00
(fls. 62 e 63).
O 8o, II, ín ‘d’, d L no 9 250, d 26 d d z mb d 1995, u z
dedução dos valores relativos às contribuições para a Previdência Social da base de cálculo do
imposto de renda.
A Instrução Normativa no 588/2005 dispõe que a dedução está limitada a 12% do
total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido.
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de aposentadoria ou
pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de
previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
Os documentos anexados pelo recorrente demonstram que o recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia e comprovou os valores relativos à contribuição
previdenciária deduzidos no imposto de renda.
Assim, a contribuição destinada à previdência recolhida pelo contribuinte deve ser
abatida na base de cálculo do imposto de renda, por constituir-se em valor dedutível do
rendimento percebido no ano-calendário.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.009808/2010-07

DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. COMPROVAÇÃO. As
contribuições para as entidades de previdência privada e FAPI podem ser deduzidas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, no percentual de 12%, quando o
seu pagamento restar devidamente comprovado.
(Acórdão no 2003-002.694, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Publicado em 30/11/2020)
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. As contribuições para os
planos de Previdência Privada e FAPI podem ser deduzidas da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Física, devendo respeitar o percentual previsto na IN no
588/05.
(Acórdão no 2002-004.950, Relator Conselheiro Thiago Duca Amoni, Publicado em
15/05/2020).
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para excluir a glosa a título de
dedução de previdência privada e Fapi no valor de R$ 150.000,00, mantido, entretanto, o limite
de 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
3. Das despesas médicas
Nos termos dos arts. 8o, II, ín “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em
nome do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
Nem mesmo o RIR/99, que traz maiores detalhes, exige do contribuinte mais do
que a apresentação de recibos, dos quais conste a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu.
A DRJ manteve a glosa das deduções de despesas médicas sob os seguintes
fundamentos (fl. 46):
1. Demonstrativos emitidos pelo Bradesco Saúde: apresenta como
beneficiários outras cinco pessoas, além do recorrente, que não são
seu dependentes declarados na DIRPF/2009, de modo que
restabeleceu apenas o valor relativo ao contribuinte de R$ 53.539,57.
2. Recibo emitido pelo cirurgião dentista Fauze Ramez Baddredine, R$
4.500,00, não informa o endereço do profissional, qual foi o tipo de
serviço que foi prestado, e nem quem foi o beneficiário do
tratamento.
3. Recibo
emitido
pela
empresa
Assistência
Ortopédica
e
Traumatológica Ltda — AORT (fls. 12), tem como beneficiário do
tratamento pessoa não declarada como dependente do contribuinte.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.009808/2010-07

4. Nota fiscal da empresa CTA — Centro de Tomografia Avançada
Ltda (fls. 13), o recibo emitido pelo médico Wiliam Habib Chahade
(fls. 14), o recibo da fisioterapeuta Maria Cristina Biasoli (fls. 15) e o
da outra fisioterapeuta Sandra Regina Pereira da Graça (fls. 16) não
informam quem foi o beneficiário do tratamento, impossibilitando
identificar se pertencem apenas ao contribuinte, já que ele não possui
dependentes declarados na DIRPF/2009.
Com a interposição do voluntário, o recorrente anexou os seguintes documentos:
1. Declaração emitida pelo cirurgião dentista Fauze Ramez Baddredine,
com a informação do endereço profissional, o tipo de serviço
prestado e o beneficiário do tratamento de R$ 4.050,00 (fls. 64 e 65).
2. Radiografia da empresa CTA – Centro de Tomografia Avançada
constando o nome do contribuinte como paciente do tratamento
realizado (fls. 66);
3. Relatório emitidio pelo médico Wiliam Habib Chahade identificando
o recorrente como beneficiário (fl. 67).
Da análise das provas dos autos, conclui-se que o recorrente comprovou as
despesas médicas referentes aos serviços prestados pelo cirurgião dentista Fauze Ramez
Baddredine, no valor de R$ 4.050,00 (fls. 64 e 65); pela empresa de radiografia CTA – Centro de
Tomografia Avançada, no valor de R$ 445,00 (fls. 16 66) e pelo médico Wiliam Habib Chahade
no valor de R$ 550,00 (fls. 17 e 67).
Os documentos e as declarações fornecidas pelos profissionais da saúde atestam a
efetivida prestação dos serviços e o recebimento dos valores, sendo aptas a comprovar o
desembolso com as despesas médicas glosadas e atendem ao disposto no art. 80 do RIR/99.
Nesse sentido o entendimento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS DEVIDAMENTE ACOMPANHADAS DE
DECLARAÇÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DOS SERVIÇOS
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa
médica por meio declaração emitida pelo profissional confirmando a prestação dos
serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do
recibo, resta comprovada referida despesa.
(Acórdão no 2003-000.554, Relator Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima,
Sessão de 30/01/2020).
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para excluir a glosa das
deduções de despesas médicas referentes aos serviços prestados pelo cirurgião dentista Fauze
Ramez Baddredine, no valor de R$ 4.050,00 (fls. 64 e 65); pela empresa de radiografia CTA –
Centro de Tomografia Avançada, no valor de R$ 445,00 (fls. 16 66) e pelo médico Wiliam
Habib Chahade no valor de R$ 550,00 (fls. 17 e 67).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir a glosa a título de dedução de previdência privada e Fapi no valor de R$
150.000,00, mantido o limite de 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.009808/2010-07

determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual e excluir a
glosa das deduções de despesas médicas referentes aos serviços prestados pelo cirurgião dentista
Fauze Ramez Baddredine, no valor de R$ 4.050,00 (fls. 64 e 65); pela empresa de radiografia
CTA – Centro de Tomografia Avançada, no valor de R$ 445,00 (fls. 16 66) e pelo médico
Wiliam Habib Chahade no valor de R$ 550,00 (fls. 17 e 67).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital